Tribunal: STF
Processo: HC 237318
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTOS VÍCIOS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.1.2024, por Felipe Faoro Bertoni e outros, em benefício de Lucas Padilha Minhos, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a tutela de urgência requerida no Habeas Corpus n. 849.138/RS. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e pronunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). 



    3. Contra a sentença de pronúncia, foi interposto recurso em sentido estrito, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Impetrou-se, então, o habeas corpus 
n. 849.138/RS no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferido a medida liminar requerida em 24.8.2023 e, posteriormente, em 18.12.2023, indeferido pedido de tutela provisória incidental formulado pelos impetrantes. 



    4. Contra o indeferimento monocrático desses requerimentos cautelares no Superior Tribunal de Justiça, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega a nulidade da ação penal.



    Sustenta-se, para tanto, a) a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal; b) a ilicitude da prova, pois o investigado não teria sido notificado do seu direito de não produzir prova contra si mesmo; c) a nulidade da audiência de instrução e julgamento, por suposta afronta à Súmula Vinculante n. 11; d) a nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de que não teria sido apreciado pedido defensivo apresentado em memoriais; e) a ilegalidade no “não conhecimento do aditamento às razões apresentadas ao recurso em sentido estrito pela defesa”. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se, liminarmente: a) O conhecimento da presente ação constitucional de Habeas Corpus, superando-se a Súmula 691, STF; b) O reconhecimento da flagrante ilegalidade pelo não conhecimento dos fundamentos vertidos pelo impetrante na origem, quando da apresentação de suas razões recursais; c) O reconhecimento da ilicitude do reconhecimento realizado, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, com a determinação da imprestabilidade do elemento produzido; d) O reconhecimento da ilicitude probatória, com a consequente anulação do processo, pelo fato de o paciente não ter sido advertido do seu direito ao silêncio, bem como por ter sido instruído pela autoridade policial de que teria ‘a obrigação de dizer a verdade; e) O reconhecimento da nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento por violação à Súmula Vinculante n 11 do STF; f) Ante as nulidades verificadas, seja concedida a liberdade ao paciente, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor; g) Ao final, seja concedida definitivamente a ordem de Habeas Corpus, assegurando a materialização, concretização e efetivação dos pedidos acima ilustrados.



    Diante do exposto, requer-se, alternativamente: a) seja determinada a suspensão da ação penal originária até o julgamento efetivo do mérito do presente habeas corpus; b) caso mantida a pronúncia e o julgamento, seja determinado o desentranhamento dos autos dos reconhecimentos ilegalmente realizados e das declarações judiciais da testemunha Yuri”.



    5. Em 30.1.2024, no recesso judiciário, o Presidente deste Supremo Tribunal indeferiu a medida liminar requerida nesta impetração. Tem-se na ementa da decisão: 



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS PARA JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Habeas corpus em que se sustenta uma série de nulidades processuais no curso de processo que apura crime doloso contra a vida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula 
nº 691/STF. 3. Hipótese em que as peças que instruem o feito não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da tutela de urgência. 4. Liminar indeferida” (doc. 21).



    6. A Procuradoria-Geral da República, em 7.2.2024, opinou pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem, em parecer com a ementa seguinte:



    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de sentença de pronúncia. Crime de homicídio qualificado. 1. Inadequado HC ao e. STF contra decisão monocrática de Tribunal Superior. 2. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que associado a outros elementos probatórios capazes de comprovar a autoria do delito, o que ocorreu na espécie. 3. Análise de tese defensiva que impõe o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A ausência de arguição de nulidade em momento oportuno resultou na preclusão da matéria. 5. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem” 
(doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Tem-se na decisão que indeferiu a medida liminar requerida na presente impetração, proferida pelo Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Roberto Barroso, no recesso judiciário:



    “10. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida. 



    11. De início, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Sendo assim, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui redator para o acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.’ 



    12. Para além da inadequação da via processual eleita, a hipótese é de paciente pronunciado por homicídio qualificado, alegadamente cometido nas seguintes circunstâncias: 



    ‘No dia 03 de abril de 2022, por volta das 17h15min, na Rua dos Gaúchos, nº 36, bairro Umbu, em Alvorada/RS, os denunciados LUCAS PADILHA MINHOS e PATRICK BRAGA FRAGA, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com indivíduo não identificado, mataram, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima Samuel Lucas Ribeiro, causando-lhe ‘trauma abdominal, ferimento por arma de fogo’. Na ocasião, o denunciado Lucas, previamente ajustado com indivíduo não identificado, a mando de Patrick (‘Tick’ ou ‘Nariga’), após visualizar a vítima no local, passou a alvejá-la com diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões acima descritas e, por conseguinte, o resultado morte. [...] O denunciado Lucas concorreu para o crime como executor, na medida em que efetuou os disparos de arma de fogo contra o ofendido. Os acusados cometeram o delito por motivo torpe, na medida em que tiveram como móvel disputa de território entre facções rivais. Os denunciados praticaram a infração penal mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que, em condição de vulnerabilidade, foi alvejado de inopino e por indivíduos em superioridade numérica...’ (grifos acrescidos) 



    13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    14. Na concreta situação dos autos, entendo que as decisões proferidas pelas instâncias origem não se afiguram teratológicas ou patentemente desfundamentadas. De modo que, sem desmerecer os argumentos desenvolvidos na impetração, e a esta distância dos fatos, não verifico situação excepcional que justifique a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri. Para tanto, reproduzo a ementa do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito:



    ‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADITAMENTO A RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA A SER FEITO EM MOMENTO OPORTUNO, EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    Aditamento às Razões de Recurso em Sentido Estrito que não será conhecido. O réu, até então assistido pela Defensoria Pública, tempestivamente apresentou Recurso em Sentido Estrito, o qual foi contra-arrazoado, subindo os autos a este 
e. Tribunal de Justiça. Operou-se, deste modo, a preclusão consumativa e o conhecimento do aditamento que, em verdade, trata-se de novas razões recursais, afrontaria o princípio da unirrecorribilidade recursal. 



    Ausência de nulidade no procedimento de reconhecimento adotado, pois o art. 226 do CPP, inc. I, refere que a pessoa que fizer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa reconhecida, o que ocorreu no caso em questão. Já o inciso II do mesmo artigo refere que ‘se possível’ a pessoa será colocada ao lado de outras com característica semelhantes; não se trata, assim, de imposição legal. Não se vislumbra, deste modo, nulidade da prova que venha a macular o processo em questão. 



    Há indícios de autoria do crime pelo denunciado pela prova obtida nos autos. A dúvida acerca da suficiência probatória para levar a efeito eventual condenação do acusado incumbe ao Conselho de Sentença. 



    Para fins de pronúncia, há indícios de autoria que embasam, suficientemente, a decisão recorrida. 



    Há indícios de que o crime tenha sido praticado por desavença envolvendo o tráfico de drogas, na medida em que a prova dos autos dá conta da suposta rivalidade entre facções que disputam o território onde se deu o crime. Assim, para fins de pronúncia, mostra-se apta a manutenção de tal qualificadora, devendo a deliberação final ficar a encargo do Tribunal do Júri. 



    Sobre o pedido de diligência realizado neste recurso (fornecimento de imagens de câmera de escola municipal), tal deve ser realizado em primeiro grau, em momento oportuno, com bem se infere do art. 422 do Código de Processo Penal. A análise da pertinência da referida prova neste momento processual tratar-se-ia de supressão de um grau de jurisdição. 



    No que pertine ao pleito de liberdade provisória, inalterados os motivos que ensejaram a decretação da sua segregação cautelar – sobremodo em razão da invulgar violência com que, em princípio, teria sido executado o dito ofendido, com diversos disparos de arma de fogo –, mantenho sua prisão preventiva, a bem do acautelamento da ordem pública. RECURSO DESPROVIDO.’ (sem destaques no original) 



    15. Diante do exposto, indefiro a liminar” (doc. 21, grifos no original).



    8. Consoante com essa decisão, a Procuradoria-Geral da República também assentou a impossibilidade de conhecimento da impetração e a ausência de demonstração de teratologia que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. Extrai-se do mencionado parecer:



    “De se ver que o c. STJ, mediante decisão monocrática de Ministro Relator, indeferiu liminar em writ lá impetrado. Assim, o 
c. STJ não examinou o mérito das alegações da defesa, não podendo serem essas alegações examinadas agora em angusta via mandamental por este e. STF, sob pena de supressão de instância. 



    Caso seja conhecido o writ, em relação a alegação de constrangimento ilegal em razão do não conhecimento do aditamento realizado por advogado particular ao Recurso em Sentido Estrito apresentado anteriormente pela Defensoria Pública, tem-se que ele só foi apresentado após o Parquet estadual ter oferecida as contrarrazões, mostrando-se acertada a decisão do Tribunal local que não conheceu do feito em razão dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 



    Quanto à autoria delitiva, a jurisprudência1 desta Suprema Corte já pacificou o entendimento de que o reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que associado a outros elementos probatórios capazes de comprovar a autoria do delito. 



    Na espécie, tem-se que há indícios mínimos de autoria para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois além do reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial, verifica-se que, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, ‘no curso da instrução em juízo, foram colhidos outros elementos de prova a serem cotejados com a totalidade do acervo amealhado na esfera policial e, assim, viabilizar a formação de juízo a respeito da eventual plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia dos demandados’ (fls. 554). 



    Logo, inexiste qualquer nulidade na sentença que pronunciou o paciente, tendo em vista que o suposto reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais previstas no 
art. 226 do Código de Processo Penal não foi o único elemento utilizado para apontar indícios de autoria. 



    Ademais, a defesa aqui não fez prova plena que infirmasse a conclusão das instâncias precedentes sobre autoria delitiva, sendo que na angusta via não pode ocorrer dilação probatória. Em relação ao direito ao silêncio durante a fase policial, deve-se destacar que a tese ventilada no presente writ não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau e nem pelo Tribunal local, o que impede sua cognição de forma originária por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, é de ver que a análise da referida tese impõe o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Por fim, em matéria de nulidade processual, essa Suprema Corte entende ‘ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão’ (HC 202766 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021). 



    Na espécie, a suposta violação da Súmula Vinculante nº 11 do STF, em razão de o réu ter sido mantido algemado na audiência de instrução e julgamento supostamente sem justificativa, não foi alegada na primeira oportunidade apresentada à defesa, na própria audiência, mas apenas em sede recursal. 



    Assim, o fato de a defesa não ter suscitado, em momento oportuno, a suposta nulidade ocorrida no feito, resulta na preclusão do exame da matéria. 



    Pelo exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do HC e, caso conhecido, pela denegação da ordem”. 



     



    9. Na espécie, a decisão que indeferiu o requerimento de medida liminar e o parecer da Procuradoria-Geral da República revelam manifesta supressão de instâncias das pretensões deduzidas nesta impetração, evidenciando óbice formal ao cabimento do presente habeas corpus, diante da incidência da Súmula n. 691/STF.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento do pleito. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    Tem-se admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que os pronunciamentos transcritos demonstraram que os temas apresentados nesta impetração não foram previamente suscitados nas instâncias antecedentes ou demandariam o incabível reexame do acervo probatório da ação penal ou estariam preclusos, levanto em conta a ausência de manifestação da defesa na primeira oportunidade quanto às alegadas nulidades. 



    11. Não há fundamento jurídico a autorizar o acolhimento, com supressão de instância, das pretensões apresentadas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando não demonstrada ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão da instância competente.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora